Tribunal: STF
Processo: ARE 1595636
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO – NÃO RECEBIMENTO DE RECONVENÇÃO – PRECLUSÃO – MATÉRIAS DEVIDAMENTE DISCUTIDAS E DECIDIDAS NO PROCESSO – NÃO CONHECIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL - INOCORRÊNCIA – ART. 371 DO CPC – ALEGADO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E DA INADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CLÁUSULA DEL CREDERE –INAPLICABILIDADE DO REGIME JURÍDICO PREVISTO NA LEI 4.886/65 A NÃO INSCRITOS NO RESPECTIVO CONSELHO REGIONAL - RELAÇÃO REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL – DEMONSTRADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RESSARCIMENTO DE VALORES DEVIDOS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO
Em conformidade com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil, as questões incidentalmente discutidas e apreciadas ao longo do curso do processo não podem, após a respectiva decisão, voltar a serem tratadas em fases posteriores.
Não obstante a citação ser matéria de ordem pública e não se sujeitar, em regra, à preclusão, quando há decisão anterior irrecorrida a respeito da questão, é evidente a perda da faculdade processual de repetição dessa matéria.
É faculdade do Juízo, quando existindo nos autos prova suficiente a formar seu convencimento, não admitir a produção de provas inúteis ou irrelevantes, para somente retardar o julgamento do feito, causando gastos desnecessários.
No caso dos autos verifica-se que a cláusula que prevê o pagamento não pode ser considerada "del credere", pois não existe previsão específica que penalize a parte ré pelo não pagamento da comissão em caso de cancelamento da contratação ou desconto no repasse de comissão.
In casu a alegação dos apelantes quanto a existência de cláusula "del credere" somente poderia ser comprovada através de perícia, o que não restou realizado nos autos devido à desídia dos próprios réus, ora apelantes, sendo válida a previsão da sentença quanto a possibilidade de aplicação das multas contratuais previstas nas cláusulas 8.1 e 9.1, não olvidando também a aplicação da multa estabelecida no art. 27, letra “j” da Lei nº 4.886/65, com relação à rescisão do contrato e aos gastos indevidos realizados pelos apelantes em nome do apelado.
Sentença mantida. Recurso Desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII; 19, inciso II; 37, caput, § 6º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Das Nulidades Alegadas
Aduzem em apertada síntese que a sentença merece ser reformada ao argumento de existência de nulidades quanto à citação dos réus Cleymar e Guilherme, bem como, cerceamento de defesa ante a ausência de oitiva das testemunhas arroladas pelo apelante e não realização de audiência de instrução e julgamento. Destacam ainda a necessidade de reforma da sentença para que seja analisada e julgada procedente a reconvenção apresentada pela parte.
Pois bem.
 De uma minudente análise dos autos verifico que as matérias relativas à alegada nulidade das mencionadas citações e a rejeição da reconvenção foram repelidas em sede de Agravo de Instrumento n.1409569-98.2021.8.12.0000 no ano de 2021, já transitado em julgado. Logo, em conformidade com o disposto nos arts. 5052 e 5073 do Código de Processo Civil, as questões incidentalmente discutidas e apreciadas ao longo do curso do processo não podem, após a respectiva decisão, voltar a serem tratadas em fases posteriores.
(...)
Dessa forma as questões mencionadas já se encontram acobertadas pelo instituto da preclusão e não podem mais ser discutidas.
Não obstante a citação ser matéria de ordem pública e não se sujeitar, em regra, à preclusão, quando há decisão anterior irrecorrida a respeito da questão, é evidente a perda da faculdade processual de repetição dessa matéria. Nesse sentido, mutatis mutandis:
(...)
Portanto, não é cabível a análise dos argumentos relacionados às citações dos réus Cleymar e Guilherme, bem como, quanto aos fundamentos que ensejaram a rejeição da reconvenção, uma vez que sobre os referidos tópicos incide a preclusão. Em consequência, não merecem ser conhecidas referidas matérias.
Da Alegada Nulidade Por Cerceamento de Defesa
Aduzem em suas razões a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não oitiva das testemunhas arroladas devido a não realização de audiência de instrução e julgamento.
Afirmam que a não produção de prova testemunhal prejudicou significativamente o conjunto probatório. Destacam que a instrução deste processo há de ser refeita para que ao final se compreenda que houve o enriquecimento sem causa da apelada.
Pois bem. 
Com efeito, a produção de provas deve ser deferida somente quando for imprescindível para a formação do convencimento do magistrado.
Da simples leitura do Art.370 do Novo Código de Processo Civil, extrai-se a possibilidade de o Juiz instruir a produção de provas de acordo com a necessidade destas para a solução do litígio, posto que cabe ao magistrado "de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito".
O parágrafo único do referido artigo disciplina que "o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias".
Desse modo, o que se percebe é que, na qualidade de destinatário das provas, o juiz tem a faculdade de indeferir aquelas que não se prestem a formar seu convencimento, em razão da existência de outros elementos de convicção nos autos, o que não configura cerceamento de defesa.
Na espécie, não se pode perder de vista que a Ação de Cobrança proposta pelo apelado visa o alegado direito ao recebimento do débito no valor inicial de R$502.036,94 (quinhentos e dois mil, trinta e seis reais e noventa e quatro centavos) em razão do descumprimento de cláusulas contratuais.
In casu, resta demonstrado pela minudente análise dos autos, em especial pelos pedidos expostos na presente ação que as provas requeridas revelam-se dispensáveis ao deslinde do feito.
(...)
Do Mérito –Do Alegado Contrato de Representação Comercial - Da Alegada Ilegalidade da Clausula "Del Credere"
Ponderam em síntese que a sentença merece ser reformada posto que dos termos do contrato celebrado e o reconhecimento expresso da apelada resta inequívoco que a cláusula 6ª – Da Remuneração e Condições de Pagamento, deve obedecer às normas contidas na legislação que trata da representação comercial, isto é, a Lei Federal n.º 4.886/65, sendo certo que no caso em concreto há que se aplicar ao caso o Princípio do Pacta Sunt Servanda.
(...)
Infere-se dos autos que os ora apelantes firmaram um contrato de prestação de serviços e parceria comercial com a parte agravada em 12/12/2014 (fls.27-33). Ocorre que os apelantes contraíram dívidas oriundas de despesas particulares, em nome da empresa apelada, despesas estas que continuaram a existir e serem renovadas depois de encerrado o contrato.
O magistrado sentenciante devidamente reconheceu pela não aplicabilidade do regime jurídico estabelecido na Lei Federal n 4886/65 restando bem delineado que:
(...)
Como cediço a ausência de registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais não impede o recebimento dos valores pelos serviços efetivamente prestados, pois violaria a garantia constitucional do livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Todavia nesses casos, não se aplica regime jurídico específico da Lei 4.886/65, mas sim o regime geral do Código Civil.
Consoante se verifica da exordial e das notas que a acompanharam, especialmente da planilha de cálculo de f.46-49, cumpre ressaltar que os réus em nenhum momento negaram os repasses realizados, tampouco negaram que havia previsão contratual de que a parceira representante é que deveria arcar com os custos de funcionamento, de modo que por óbvio que o valor de comissão não seria suficiente para arcar com todos os valores.
Ocorre que no caso concreto infere-se que o repasse da comissão versava em 43% do valor dos fretes, o que atrai a conclusão quanto a responsabilidade assumida e a validade das cláusulas contratuais. (...)
Ademais verifica-se que a cláusula que prevê o pagamento não pode ser considerada "del credere", pois não existe previsão específica que penalize a parte ré pelo não pagamento da comissão em caso de cancelamento da contratação ou desconto no repasse de comissão.
Outrossim a alegação dos apelantes quanto a existência de cláusula "del credere" somente poderia ser comprovada através de perícia, o que não restou realizado nos autos devido à desídia dos próprios réus, ora apelantes, sendo válida a previsão da sentença quanto a possibilidade de aplicação das multas contratuais previstas nas cláusulas 8.1 e 9.1, não olvidando também a aplicação da multa estabelecida no art. 27, letra “j” da Lei nº 4.886/65, com relação à rescisão do contrato e aos gastos indevidos realizados pelos apelantes em nome do apelado (fls.50).
Neste contexto deve ser mantida a sentença objurgada em todos os seus termos e fundamentos.

Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente